Tribunal: TJDFT
Processo: 0752826-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752826-92.2020.8.07.0000 AUTOR: KELE FERREIRA DE MATOS REU: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DESPACHO A liminar já foi apreciada e parcialmente deferida pela decisão id 22797791. Não há demonstração de fato novo capaz de modificar a decisão proferida. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 20/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR